Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022311-87.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022311-87.2020
AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADOS: CESAR AUGUSTO VILELA E KAIO HENRIQUE VILELA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elias Ferreira de Almeida, contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de Vilela Transportes Ltda e seus sócios Cesar Augusto Vilela e Kaio Henrique Vilela, indeferiu o pedido de Arresto para a determinação do bloqueio online, via convênio BACENJUD (SISBAJUD) e caso infrutífero, o bloqueio RENAJUD, com objetivo de garantir a satisfação do crédito do recorrente.
Em síntese, aduz que promove execução de uma cártula de crédito, cheque no 000015, no valor atualizado no montante de R$ 16.106,66 (dezesseis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado), o que caracteriza o inadimplemento da obrigação.
Afirma que tomou conhecimento de que a Empresa VILELA TRANSPORTES LTDA, assumiu obrigações de grande monta, com várias pessoas e posteriormente encerrou o exercício da empresa, além de sustar os créditos das obrigações assumidas.
Anota que a empresa Vilela Transportes LTDA iniciou suas atividades em 14.10.2019 e encerramento em 27.02.2020, além de que atualmente consta como baixada.
Noticia que ajuizou a presente demanda com pedido liminar e postulou ainda desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em razão do desvio de finalidade, o que foi indeferido na decisão recorrida.
Sustenta que há evidencias que justificam a concessão da liminar por conta do pouco tempo de exercício das atividades da empresa (4 meses); a conduta de colocar em circulação vários cheques, todos em nome da empresa e depois sustar todas as obrigações assumidas; não justificar ou declaração dos motivos, devolução do cheque – motivo 21, além de que várias outras pessoas caíram em tal prática.
Destaca a possibilidade da concessão de medidas urgente, como a de arresto, nos termos do artigo 799, VIII do CPC, cumulado com artigos 300 e 301 do CPC, porquanto, no caso, a sustação de pagamento do cheque, sem motivo, evidencia que os agravados não tem intenção de pagar, além de que de má-fé, realizaram a baixa da pessoa jurídica a fim de inviabilizar o recebimento do crédito da agravante.
Justifica que não há distinção entre o empresário individual Cesar Augusto Vilela Transportes, CNPJ no 20.232.357/0001-02, da pessoa física do agravado Cesar Augusto, caso em que as medidas devem ser direcionadas contra o mesmo.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de deferir liminarmente o arresto online, via convênio BACEN/JUD (SISBAJUD), em nome de CESAR AUGUSTO VILELA, sob o CPF no. 441.864.048-79, e KAIO HENRIQUE VILELA, sob CPF no 460.053.838-25, bem como em face de – CESAR AUGUSTO VILELA TRANSPORTES (empresário individual) CNPJ no 20.232.357/0001-02, até o valor de R$ 16.106,66 (dezesseis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), necessário para garantir o pagamento da presente demanda.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de buscas junto ao sistema Bacenjud/Sisbajud, na tentativa de localização dos ativos financeiros em contas dos agravados, em razão da inadimplência da cártula de cheque devolvida pela alínea 11 (sustação).
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese a relevância das razões do recurso, pelo menos neste momento, não há como acolher a pretensão liminar, porquanto não se verifica, com a desejável segurança, o perigo de dano de difícil reparação caso a decisão seja postergada até o julgamento do final do agravo, mesmo porque, trata-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Ademais, a noticia do registro de baixa da empresa, por si só, neste juízo de cognição sumária não autoriza afirmar que tem por intento furtar-se do pagamento do débito objeto da demanda executiva.
Assim, até que a questão seja analisada pelo mérito do agravo, mantém-se os efeitos da decisão recorrida.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator